Tribunal: STF
Processo: HC 184123
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES LICITATÓRIOS E ASSOCIAÇÃO DE DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO. ARTIGO 89 DA LEI 8.666/1993 E ARTIGOS 288 E 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA, PRIMO OCULI, DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. LIMINAR INDEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no recurso ordinário em habeas corpus 122.490/PR, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO E DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA.
    1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao recorrente devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal.
    2. No caso dos autos, verifica-se que a participação do recorrente na associação criminosa destinada a fraudar a administração municipal foi devidamente explicitada na peça vestibular, tendo o Ministério Público consignado que, na qualidade de Procurador do Município, convalidou procedimento licitatório eivado de nulidades, aquiescendo com a fraude e concorrendo para a subtração de R$ 3.964.608,78 (três milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e oito reais e setenta e oito centavos) dos cofres públicos, narrativa que lhe permite o exercício da ampla defesa e do contraditório.
    3. O Ministério Público descreveu tanto o dolo do recorrente quanto a existência de lesão ao erário público, consubstanciada na contratação decorrente de dispensa de licitação ilegal, que ensejou o pagamento de vultuosas quantias à empresa de um dos corréus fora do prazo de vigência da ata de registro de preço do pregão presencial, o que é suficiente para a deflagração da ação penal pela prática do crime do artigo 89 da Lei 8.666/1993. Precedente.
    FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. EMISSÃO DE PARECER JURÍDICO. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA ATUAÇÃO DO ACUSADO COM DESVIO DE FINALIDADE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
    1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que a participação em crime licitatório pela emissão de parecer jurídico depende da indicação da atuação do acusado com desvio de finalidade, a fim de que não seja responsabilizado penalmente pela sua atuação funcional. Precedentes.
    2. Na espécie, há indícios de que o recorrente, na qualidade de Procurador do Município, estava associado aos demais acusados para a prática de crimes contra a Lei de Licitações, e de que os pareceres por ele elaborados não consubstanciaram mero exercício de atividade profissional, mas verdadeira convalidação das ilegalidades perpetradas no curso de procedimentos licitatórios, circunstância que impede o trancamento da ação penal, como pretendido.
    3. Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta.
    4. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente reclamo, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.
    5. Recurso desprovido”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 89 da Lei 8.666/93 e nos artigos 288 e 312, § 1º, do Código Penal. 
    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem buscando o trancamento da ação penal. Contudo, não obteve êxito. 
    Contra esse decisum, foi manejado recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. 
    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa alega a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na inépcia da denúncia e na ausência de justa causa para a persecução penal. 
    Sustenta que “constitui falha irremissível a ausência no libelo acusatório da descrição clara e completa, formulada de modo a permitir a mais ampla defesa, dos fatos delituosos em todas as suas circunstâncias, sem qualquer dubiedade, porque o sagrado direito de defesa não pode ser prejudicado”. 
    Enfatiza que “o fato do Paciente ter elaborado pareceres jurídicos que lhe foram solicitados, em claro exercício da atividade profissional resguardada pelo artigo 133 da Constituição Federal, não preenche os requisitos do art. 41 do CPP, por sequer descrever uma conduta concreta que pudesse se relacionar com os elementos do tipo penal”.
    Argumenta que “que a denúncia não traz nenhum elemento diverso que a emissão de pareceres jurídicos por parte do Paciente nas licitações modalidade Carta Convite 08/2009 e Pregão Presencial 90/2010”, tendo sido “denunciado por ter feito o seu trabalho!”.
    Advoga no sentido de que, “como a imputação feita pelo Ministério Público decorreu do fato de o Paciente ter emitido os pareceres jurídicos, a sua conduta é atípica por estar acobertada pela imunidade referente ao exercício da advocacia, nos termos do disposto no art. 133 da Constituição Federal”.
    Ademais, diz que “o Ministério Público falhou; e a digna Autoridade Coatora também, pois ao invés de repelir a indevida interferência nos status libertatis e dignitatis do Paciente, recebeu a denúncia, que não aponta um único elemento indiciário com base empírica idônea apta a dar suporte à acusação”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ex positis, o Paciente pugna:
    a) O recebimento e conhecimento do presente Habeas Corpus;
    b) Seja deferida a liminar para suspender o processo 0001481.96.2019.8.16.0038, da Vara Criminal da Comarca de Fazenda Rio Grande/PR, até o trânsito em julgado deste Habeas Corpus;
    c) O regular trâmite processual;
    d) Em julgamento de mérito, a concessão do presente HABEAS CORPUS, trancando-se a ação penal nº 0001481.96.2019.8.16.0038 da Vara Criminal da Comarca de Fazenda Rio Grande/PR, em relação ao ora Paciente, pela ausência de justa causa para o prosseguimento da ação ou pela inépcia da denúncia, ante a atipicidade da conduta imputada ao Paciente”. 
    É o relatório, DECIDO.
    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos necessários ao deferimento da liminar.
    Com efeito, o habeas corpus, por expressa determinação constitucional, destina-se à tutela da liberdade “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 
    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização desta via mandamental, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum do habeas corpus, suprimindo graus de jurisdição; ii) a imprescindibilidade de prévia instrução adequada do writ, mercê da necessidade de se apresentarem provas pré-constituídas do constrangimento ilegal apontado; e iii) a incompatibilidade da via eleita com a incursão na moldura fática delineada nos autos; iv) a insuscetibilidade de manejo do mandamus como sucedâneo de recurso ou ação criminal .
    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Roubo qualificado tentado. Explosão majorada. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Corrupção de menor. Associação criminosa. Processual Penal. Prisão Preventiva. Pretendida revogação. Cerceamento de defesa. Inquérito policial. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática com que o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça tenha indeferido liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de relator que, em HC requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descrita no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4/10/13). 2. É inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 154.149-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/05/2018) (grifei)
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, por terem sido opostos contra decisão monocrática que negou conhecimento ao habeas corpus por instrução deficiente. Precedentes. II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido.” (HC 138.443-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/04/2017) (grifei)
    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Roubos majorados pelo emprego de arma de fogo. Continuidade delitiva não reconhecida. Inadequação da via eleita. 1. Não é admissível a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus (HC 101.733, Red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin). Precedentes. 3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias de origem foram convergentes em afirmar que os delitos cometidos pelo paciente, embora ocorridos em pequeno intervalo de tempo, não podem ser considerados em continuidade delitiva, por não preencherem os requisitos do art. 71 do Código Penal. 4. Habeas Corpus não conhecido.” (HC 118.151, Red. p/ acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 28/5/2018)
    Deveras, o Supremo Tribunal Federal tem concedido habeas corpus de ofício em casos de teratologia ou de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese sub examine, não se vislumbrando, prima facie, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso no poder de decisão. 
    Ex positis, indefiro o pedido liminar.
    Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República, para manifestação. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente